Tribunal: TJDFT
Processo: 0025838-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/6.

De acordo com a jurisprudência, somente o prejuízo de grande monta justifica a negativação das consequências do crime para aumentar a pena-base no roubo. Não sendo esse o caso, não se pode aumentar a pena-base. Do mesmo modo, tal circunstância não pode ser negativa sem prova concreta do abalo ou trauma psicológico sofrido pela vítima do roubo.

O aumento da pena no concurso formal de crimes, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade) previsto no art. 70 do CP, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações ou mais infrações.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena.